Tribunal: TJPA
Processo: 0802415-25.2022.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802415-25.2022.8.14.0053

APELANTE: VANDERLI ALMEIDA RODRIGUES ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA AFASTADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS EM CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do CP, fixando-lhe a pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto.

A defesa requer: (i) reconhecimento de nulidade absoluta por ausência de defesa técnica, com reabertura da instrução; (ii) substituição da pena restritiva de direitos imposta pela modalidade pecuniária;

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade absoluta pela ausência de defesa técnica; (ii) saber se o conjunto probatório sustenta a condenação; (iii) saber se é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e se cabe a dispensa das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade por ausência de defesa técnica. Consta dos autos que o réu foi citado, houve atuação da Defensoria Pública na resposta à acusação e, posteriormente, houve atuação de advogada constituída na audiência, com formulação de perguntas e apresentação de alegações finais. Nos termos do art. 563 do CPP e da Súmula 523 do STF, somente a efetiva ausência de defesa enseja nulidade absoluta, ao passo que sua deficiência depende da demonstração de prejuízo, o que não ocorreu. Precedentes: STF, RHC 243471/SP, Rel. Min. André Mendonça, j. 16/9/2024; STJ, AgRg no AREsp 1.931.278/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 9/8/2022.

4. O conjunto probatório é suficiente para manter a condenação. A palavra da vítima, coerente e corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito, possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, conforme orientação reiterada do STJ. Precedente: STJ, AgRg no AREsp 2481719/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 23/10/2024. Observância do art. 155 do CPP.

5. Não é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão de o delito ter sido praticado mediante violência contra a mulher, nos termos do art. 44, I, do CP e da Súmula 588 do STJ. Mantém-se o sursis concedido pelo d. Juízo, sendo facultado ao réu recusá-lo na audiência admonitória, após o trânsito em julgado, conforme precedentes: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.830.877/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 18/2/2020.

6. A isenção de custas não pode ser deferida neste momento. Nos termos do art. 804 do CPP e da jurisprudência do STJ, a condenação em custas é obrigatória, cabendo ao Juízo da execução analisar eventual hipossuficiência e eventual suspensão da exigibilidade. Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 1371623/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 11/4/2019; STJ, AgRg no AREsp 2.147.780/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27/9/2022; TJPA, Apelação 11676866, Rel. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 25/10/2022.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 563; CP, arts. 44, 77 e 78; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 523; STJ, Súmula 588; STF, RHC 243471/SP, Rel. Min. André Mendonça, j. 16/9/2024; STJ, AgRg no AREsp 1.931.278/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 9/8/2022; STJ, AgRg no AREsp 2481719/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 23/10/2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.830.877/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 18/2/2020; STJ, AgRg no AREsp 2.147.780/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27/9/2022; TJPA, Apelação 11676866, Rel. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 25/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Vanderli Almeida Rodrigues Rosa, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §13º, do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa requereu, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade absoluta do processo desde a fase posterior ao recebimento da denúncia, por ausência de defesa técnica, com a reabertura da fase instrutória. Alternativamente, pleiteia a substituição da pena restritiva de direitos aplicada pela modalidade pecuniária, ainda, a isenção e custas e taxas processuais.

Em contrarrazões, o apelado pede o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
se manifesta pelo improvimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA

Não merece prosperar as alegações da defesa.

Ora, compulsando os autos, verifico que o réu foi citado, inicialmente, não constituiu advogado e os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, a qual apresentou resposta acusação. Destaca-se que não foram arroladas as testemunhas em razão do réu não as ter indicado (Num. 30150678 - Pág. 1).

Outrossim, observo que, em seguida, o ora recorrente constituiu advogada, que o assistiu na audiência de instrução e julgamento, formulou perguntas à vítima e ao réu; e, apresentou alegações finais orais, pugnando pela absolvição do réu, garantindo o contraditório e a ampla defesa de forma plena e efetiva.

Não bastasse, é de se ressaltar que, no âmbito do processo penal, somente a falta de defesa é que constitui nulidade absoluta, nos termos do que prescreve o enunciado da Súmula 523 do C. Supremo Tribunal Federal:

No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

Pontue-se, ainda, que a suposta ineficiência e despreparo de profissional, constituído pelo réu, não se confundem com a ausência de defesa.

Para corroborar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. VIOLAÇÃO AO ART. 261 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE AFASTADA. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL E EM JUÍZO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A deficiência na defesa somente gera nulidade se efetivamente demonstrado prejuízo ao réu, o que não ocorreu na hipótese, porquanto constatado pela Corte de origem que o causídico apresentou defesa de acordo com as limitações fáticas impostas pela própria ré que, após o total descumprimento das condições impostas pelo acordo de suspensão condicional do processo, não foi encontrada pela defesa ou pelo juízo processante para responder efetivamente à persecução penal.

1.1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a discordância com a linha de defesa anteriormente adotada ou a falta de interposição de apelação não configuram ausência de defesa. Precedentes.

2. O Tribunal de Justiça afastou a tese defensiva de que a condenação estaria lastreada unicamente em elementos colhidos na investigação policial, porquanto tais elementos foram valorados em conjunto com a prova produzida em juízo. Assim, não há que se falar em violação ao art. 155 do CPP.

2.1. O acolhimento do pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ, tendo em vista que a Corte de origem consignou a existência de elementos probatórios suficientes para a condenação.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.931.278/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NÃO EVIDENCIADA. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. Não há que se falar em nulidade ensejadora de cerceamento de defesa, uma vez que a defesa técnica foi prestada por profissional cadastrada nos quadros da OAB, a qual, embora tenha se utilizado, na apresentação de resposta à acusação, de modelo constante da internet, veiculou argumentos adequados ao caso concreto. 2 . Tendo sido livre a escolha de advogado de confiança, surge incongruente, a essa altura, desqualificar a atuação profissional, visando ao reconhecimento de nulidade. Nenhuma atuação advocatícia está livre de críticas, nem existe parâmetro seguro para se definir o exercício profissional eficiente. 3. A suposta ineficiência e despreparo de profissional não se confundem com a ausência de defesa . Essa resulta em nulidade absoluta do processo, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu, considerado o que dispõe o verbete nº 523 da Súmula do STF: “No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. 4. A alegação genérica de ter havido condenação não demonstra a ocorrência do prejuízo necessário ao reconhecimento de nulidade. A disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art . 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018). 5. Agravo regimental a que se nega provimento .

(STF - RHC: 243471 SP, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 16/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-10-2024 PUBLIC 03-10-2024)

03 – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Destaco que o conjunto probatório é suficiente para a condenação do ora recorrente.

Ora, os relatos da vítima se mantêm os mesmos e estão compatíveis com o descrito no auto de exame de corpo de delito (Num. 30150666 - Págs. 13 a 15).

Por fim, destaco que nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorreu
in casu
.

(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA RELEVANTE. OMISSÃO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL RECORRIDO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DO TRIBUNAL FUNDADA NAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto por Igor Gabriel de Souza da Cruz contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que inadmitiu o recurso especial. O recorrente foi condenado, em primeiro grau, a 8 meses e 5 dias de detenção, posteriormente reduzidos para 4 meses e 11 dias, pelo crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar (art. 129, § 9º, do Código Penal e Lei Maria da Penha). A defesa alega omissão no acórdão que rejeitou os embargos declaratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão no acórdão que rejeitou os embargos de declaração quanto à análise das provas relacionadas à palavra da vítima e à ausência de testemunhas; e (ii) se a condenação foi fundamentada adequadamente com base nas provas dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A palavra da vítima, em crimes cometidos no âmbito de violência doméstica, possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outras provas, como laudos periciais e fotografias.Assim o tribunal de origem, sem qualquer omissão, decidiu amparado nas seguintes provas: termo de requerimento de medidas protetivas, fotografias, guia de atendimento hospitalar, laudo de exame de corpo de delito e as declarações da vítima, em harmonia com as provas orais, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas em desfavor do recorrente, não podendo-se falar em omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição no acórdão 4. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probatório relevante, não sendo necessária a presença de outras testemunhas para fundamentar a condenação (Súmula 83/STJ).5 . O Tribunal de origem analisou de forma fundamentada as provas constantes dos autos, não se configurando omissão, obscuridade ou contradição no acórdão.6. O exame de corpo de delito e outras provas materiais corroboram a narrativa da vítima, afastando a alegação de insuficiência probatória.7. A revisão das provas e fatos exigiria reexame do conjunto probatório, vedado em sede de recurso especial pela Súmula 7/STJ. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(STJ - AgRg no AREsp: 2481719 DF 2023/0372531-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

04 – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.

O Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso não se enquadra ao presente caso, pois o crime foi cometido com violência contra mulher.

Nesse sentido é a Súmula nº 588 do Superior Tribunal de Justiça.

A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Assim, não há como acolher o pedido da defesa.

Destaco que o juízo
a quo
, corretamente, concedeu o benefício da suspensão condicional da pena, pelo período de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77 do Código Penal, submetendo-o a período de prova para a extinção de sua punibilidade, mediante as seguintes condições: (1) prestação de serviços à comunidade durante o primeiro ano do prazo; e (2) comparecimento em juízo bimestralmente para informar e justificar suas atividades.

Convém ressaltar que o réu não é obrigado a aceitar a suspensão condicional da pena. Caso não concorde com as condições fixadas e prefira, por considerar mais benéfico, o cumprimento da pena privativa de liberdade, poderá manifestar sua oposição perante o magistrado da execução, durante a audiência admonitória. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INSTITUTO FACULTATIVO. LIMITAÇÃO DO FINAL DE SEMANA. CONDIÇÃO DO SURSIS. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Esta Corte possui a orientação de que somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade (REsp 1.384.417/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 06/04/2015). 2. Nos termos do art. 78, § 1º, c/c art. 48, ambos do CP, não há falar em ilegalidade na fixação de limitação do final de semana, como condição do sursis, notadamente quando foi condenado à pena de 3 meses de detenção. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.830.877/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18/2/2020)

5 -
DISPENSA DO PAGAMENTO DE CUSTA E TAXAS PROCESSUAIS

A defesa pugna pela dispensa do pagamento de custas, haja vista que o recorrente é pobre no sentido da lei. No entanto, tal pleito não merece acolhimento. Explico:

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do réu ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ainda, que a análise da hipossuficiência do condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).

Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

6. Por derradeiro, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.147.780/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

De igual modo entende essa Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §3º, INCISO I DO CPB C/C ART. 12 DA LEI Nº. 10.826/2003 – LATROCÍNIO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – NÃO CONHECIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. 2) – REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório. 3) PLEITO DE REFITICAÇÃO DAS REPRIMENDAS BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. ESCORREITA DOSIMETRIA FIXADA NA SENTENÇA. 4) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(11676866, 11676866, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-25, Publicado em 2022-11-10)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 10/12/2025